Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727212-46.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA EVANGELISTA CORREA BATISTA AGRAVADO: CASA HUGO BARCELLOS MOVEIS E DECORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOANA EVANGELISTA CORREA BATISTA contra decisão proferida na "AÇÃO DE RECONHECIMENTO E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS CUMULADA DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS" proposta por CASA HUGO BARCELLOS MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA. Falta à Agravante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Após a comunicação de renúncia do mandato outorgado, a Agravante foi intimada no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual (ID 65341618). A Recorrente não foi encontrada, o que, todavia, não afasta a validade e eficácia da intimação, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 111 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator